Tribunal: TJBA
Processo: 8034183-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034183-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: VALDENOR MOREIRA CARDOSO e outros (2) Advogado(s):MURILO GOMES MATTOS, JAMILLE LEONI CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por VALDENOR MOREIRA CARDOSO e outros, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção dos autores no plano de saúde, assegurando-lhes as mesmas condições contratuais, inclusive quanto aos valores das mensalidades, sob pena de multa diária. A decisão também deferiu a inversão do ônus da prova. A agravante alegou ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, suposta fraude nos pedidos de reembolso e legalidade do cancelamento do plano, além de impugnar a multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência deferida no juízo de origem; (ii) analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde em curso de tratamento médico; (iii) avaliar a adequação e razoabilidade da multa diária fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento deve limitar-se à correção da decisão interlocutória impugnada, sem imersão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância. 4. Em cognição sumária, própria do momento processual, observa-se que os documentos juntados pelos agravados — notadamente as notas fiscais referentes ao tratamento oftalmológico (ID 500281351, 500281352, 500281353, 500281354 e 500281355 do processo de origem) — evidenciam, ao menos em juízo preliminar, a verossimilhança do direito alegado. 5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se configura diante da necessidade de continuidade do tratamento quimioterápico intraocular do agravado, acometido por edema macular secundário a retinopatia diabética, sob pena de agravamento do quadro clínico e possibilidade de cegueira. 6. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.082, assegura a manutenção do beneficiário em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, mesmo diante de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, desde que haja o pagamento das mensalidades. 7. As alegações da agravante quanto à existência de fraude nos reembolsos demandam dilação probatória e não afastam, por si só, o direito à continuidade do tratamento. 8. A multa diária fixada tem natureza coercitiva, visando compelir o cumprimento da obrigação de fazer, e revela-se razoável diante da urgência da situação e da conduta imputada à operadora de saúde. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 279, 300 e 931; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2111128/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022 (Tema 1.082); TJ-SP, AI 2123320-53.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 05.03.2024; TJ-SP, AI 2231165-47.2023.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 08.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034183-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados VALDENOR MOREIRA CARDOSO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA